Tribunal: STF
Processo: ARE 1560598
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: REJEIÇÃO. CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA (FUNDEINFRA). FACULTATIVIDADE. AUSÊNCIA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado contra a cobrança de contribuição ao Fundo Estadual de Infraestrutura (FUNDEINFRA). O impetrante arguiu preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, sob a alegação de que a Juíza a quo não se manifestou sobre todas as teses da inicial. No mérito, alegou a inconstitucionalidade da contribuição, sustentando a violação de princípios tributários e a natureza compulsória da cobrança.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença apresenta fundamentação suficiente, atendendo ao art. 93, IX, da CF/88, e definir a natureza jurídica da contribuição ao FUNDEINFRA, bem como sua compatibilidade com a Constituição Federal e a possibilidade de cobrança imediata.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A sentença apresenta de forma clara os fundamentos que levaram à decisão, atendendo ao dever de fundamentação constitucional. Ademais, o julgador não precisa responder a todas as questões suscitadas pelas partes se já houver motivo suficiente para a decisão, pois o Poder Judiciário não é órgão consultivo.



    4. A contribuição ao FUNDEINFRA, conforme legislação estadual, é facultativa, garantindo, todavia, ao contribuinte que a ela adere o acesso a benefícios fiscais.



    5. A referida contribuição não se configura como tributo, pois não é compulsória, não havendo violação de princípios tributários.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Recurso desprovido.



    "1. A ausência de manifestação sobre todas as teses da inicial não configura, por si só, nulidade da sentença, quando a fundamentação apresentada for suficiente para embasar a decisão. 2. A contribuição ao FUNDEINFRA, por ser facultativa, não pode ser considerada tributo, não se sujeitando, por isso, às limitações constitucionais referentes a este tipo de encargo." 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 136 do ADCT; e 146, III, a; 150, I, II, III, IV e V; 155, §2º, X, a; e 167, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente